Tribunal: TJMT
Processo: 1024798-59.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024798-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONALDO RODRIGUES LOPES - CPF: 037.596.581-56 (PACIENTE), 2ª VARA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TEREZA CANDIDA DA SILVA - CPF: 542.930.731-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
ACERCA DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –INOBSERVÂNCIA AO ART. 387, §1º DO CPP – PEDIDO DE SOLTURA IMEDIATA DO PACIENTE – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SUPERVENIENTE MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA EM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR DIANTE DA NECESSIDADE DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA DELITIVA DO INCREPADO – RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL –
ORDEM
DENEGADA.

1. Em obediência ao art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, deve o juízo
a quo
, ao prolatar sentença condenatória, decidir motivadamente sobre a manutenção, revogação ou substituição da prisão cautelar; contudo, a falta de manifestação neste sentido não enseja a imediata soltura do paciente, mas a determinação ao magistrado de piso para que supra a omissão e pronuncie-se de forma fundamentada acerca da necessidade ou não da manutenção da segregação provisória, uma vez que não cabe a esta Corte de Justiça complementar ou integralizar, em sede de
habeas corpus
, os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Na hipótese, verte das informações complementares que após a prolação da sentença condenatória e durante o processamento do presente
writ
, a autoridade inquinada de coatora manifestou-se pela necessidade de manutenção do encarceramento cautelar do paciente que permaneceu preso durante todo o curso do processo criminal, como forma de garantir a ordem pública, haja vista a recalcitrância delitiva deste, que ostenta várias condenações definitivas e havia sido progredido ao regime aberto apenas dois dias antes de cometer o crime de furto ora em análise, a sugerir que faz da prática criminosa o seu meio de vida, tornando-o perigoso à toda coletividade.

3. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

RONALDO RODRIGUES LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter preso o paciente a despeito de
não ter se pronunciado a respeito da necessidade da custódia preventiva quando da prolação
da sentença condenatória
proferida na Ação Penal n.º 10010774-63.2022.811.0020 (PJe).

De início, o subscritor do
writ
esclarece que o increpado está submetido à prisão cautelar desde 09/06/2022, mas ao solucionar o mérito do processo-crime correlato e concluir pela procedência da acusação, condenando-se-o pela prática do crime tipificado no
art. 155, §1º c/c art. 61, inc. II, alínea
h
, ambos do Código Penal
, a d. autoridade judiciária impôs a reprimenda de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicialmente
fechado
,
silenciando-se, contudo, a respeito da conservação (ou não) da custódia cautelar.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o impetrante que
a sentença condenatória

é
carente de fundamentação
especificamente no que toca à manutenção da prisão provisória
, em evidente afronta ao que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF/88, e acrescenta em abono que, para além de irregular a mantença da prisão preventiva à conta da falta de fundamentação, a rigor, o paciente deveria estar submetido ao regime inicial semiaberto – o qual seria incompatível com a custódia cautelar –, uma vez que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e a pena privativa de liberdade imposta é inferior a quatro anos de reclusão, ensejando, pois, a aplicação da Súmula 269/STJ, que prevê a imposição do regime intermediário aos reincidentes condenados à pena inferior a quatro anos de reclusão, quando todos os vetores judiciais do art. 59 do CP laboram em seus benefícios.

Forte em tais argumentos, o i. Defensor Público pugna pela concessão

in limine

da presente ação constitucional, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente; ao que agrega pleito subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP).
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A inicial do remédio heroico veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 152558150 ao ID 152558151.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID 152805185) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente capituladas aos autos sob o ID 153170659.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
no que diz respeito ao pedido de reforma do regime inicial de cumprimento da pena e, quanto ao demais, pela
concessão da ordem
, a fim de que seja
revogada a prisão preventiva
do paciente
(ID 156802181).

Por entender que o feito não estava apto para julgamento, requisitei informações complementares à d. autoridade impetrada (ID 159303689), as quais foram anexadas no ID 159719382.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De antemão e a despeito da manifestação ministerial pela parcial extinção da ação de
habeas corpus
sem resolução do mérito, consigno que por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular da relação processual, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser inteiramente submetido a julgamento.

A leitura atenta dos pedidos constantes da petição inicial demonstra que a impetrante não pretende a modificação do regime inicial de cumprimento de pena por meio do
habeas corpus
, utilizando do argumento quanto à incorreção da fixação do regime inicial fechado apenas a título argumentativo, para reforçar a ilegalidade da manutenção da prisão provisória do paciente, sob um prisma diverso da assertiva principal relativa à falta de fundamentação quanto à necessidade de permanência do cárcere cautelar, não sendo admissível a manutenção implícita na sentença condenatória, razão pela qual a manutenção do encarceramento preventivo antes do trânsito em julgado da condenação constitui flagrante ilegalidade.

Com efeito, o art. 387, §1º do Código de Processo Penal dispõe que, ao proferir sentença condenatória, o juiz decidirá de forma fundamentada sobre a necessidade da prisão preventiva ou de outra medida cautelar ao réu, providência não adotada na hipótese.

Sucede que o colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a omissão acerca da (des)necessidade da custódia preventiva, indicada como ato coator em sede de
habeas corpus
, não enseja a imediata soltura do suplicante, tampouco autoriza o juízo
ad quem
a analisar e justificar a medida extrema. Diante disso, impositiva seria a devolução dos autos ao juízo de origem, para que o magistrado singular se manifeste acerca da conveniência da medida extrema, nos termos do art. 387, §1º, do CPP.

Neste sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DESCRITOS NO ART. 121, CAPUT, DO CP (VÍTIMA WILLIAN NASCIMENTO DE LIMA) E ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP, EM CONCURSO FORMAL (ART. 69 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. OMISSÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. OFENSA À REGRA DISPOSTA NO ART. 387, § 1º, DO CPP. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
1. Esta Corte Superior tem entendido que a omissão na sentença condenatória acerca da necessidade da manutenção da custódia cautelar do acusado não enseja sua imediata soltura, mas, sim, a devolução dos autos à origem para que o magistrado singular se manifeste, fundamentalmente, sobre a conveniência da manutenção da medida extrema, nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal.
2. In casu, ao proferir a sentença condenatória, o Juízo de origem deixou de se manifestar a respeito da segregação cautelar. 3. Recurso em habeas corpus provido apenas para determinar que o Juízo de origem se manifeste fundamentalmente, no prazo máximo de 5 dias, sobre a necessidade da manutenção da segregação cautelar do recorrente, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal.”
(STJ - RHC: 78738 MS 2016/0310077-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/02/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2019) – grifei.

Entretanto, consta das informações complementares a
expressa manifestação da autoridade judiciária a respeito da necessidade de manutenção da prisão
preventiva do paciente, o que fez cessar o constrangimento alardeado.
In litteris
:

“Após a prolação da sentença condenatória, não houve novo exame acerca da indispensabilidade da prisão preventiva. Nada obstante, em se tratando de réu que respondeu ao processo preso preventivamente, sendo aplicado o regime fechado na sentença, entende este juízo, inobstante a omissão, por um lapso, na sentença, que deve ser mantido o encarceramento preventivo, vez que presentes os motivos que embasaram a anterior manutenção da custódia cautelar na decisão de 23/08/2023. Com efeito, trata-se de condenado multirreincidente, que cumpre executivo de penas aplicadas em diversos processos criminais, inclusive por delitos da mesma natureza patrimonial do crime objeto dos presentes autos. Conforme consignado na decisão de 23/08/2023, bastaram 02 (dois) dias após a progressão ao regime semiaberto para que o réu cometesse o crime objeto deste processo, o que denota o risco concreto da reiteração delitiva. Ademais, como já decidido pelas Cortes Superiores: "Não é possível determinar a incontinenti soltura de condenado que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento 'de que não há lógica jurídica em permitir que o réu, preso [...] durante a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar' [STF-HC 89.829/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Ayres Brito, DJ 28/08/08]" (STJ/HC 267013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 1/09/2013).”
(ID 159719381 – grifei).

Deveras, dessume-se dos autos eletrônicos que o paciente RONALDO RODRIGUES LOPES se encontra preso cautelarmente desde o dia
09/06/2022
, porquanto surpreendido logo após subtrair o aparelho celular da vítima
Tereza Cândida da Silva
, ocasião em que foi
conduzido à Delegacia de Polícia, onde identificou-se tratar de reeducando com processo executivo de pena em tramitação, e que havia sido colocado em liberdade no dia anterior, motivo pelo qual a autoridade policial representou pela decretação da sua prisão preventiva.

Submetido à audiência de custódia no dia
13/06/2022
, o beneficiário do
writ
teve o recolhimento pré-cautelar
homologado
e convertido em prisão preventiva, tendo o d. magistrado singular justificado a imposição do claustro provisório na necessidade de salvaguardar a ordem pública, evidenciada pela
recalcitrância delitiva
de
RONALDO
,

que “
ostenta 5 (cinco) condenações definitivas, sendo certo que 4 (quatro) delas se deram em razão da prática de crimes contra o patrimônio
”,
ressaltando, ainda nesse aspecto,
que o furto ora em análise ocorreu 02 (dois) dias após o paciente ter sido progredido do regime semiaberto para o aberto.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“2. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, pois, a despeito da pequena quantidade de drogas,
o Agravante é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública
.”

(vide: AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

“2. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes.”
(
ex vi
: AgRg no HC n. 779.086/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Na mesma sintonia, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.º 06
no sentido de que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado na linha de que, “
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). Destaquei.

Dessa forma, suprida pelo próprio magistrado singular a carência de motivação acerca da necessidade de permanência da prisão cautelar do paciente – agora justificada fundamentadamente por meio de elementos concretos válidos, não subsiste constrangimento ilegal a ser sanado pelo presente
writ.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
RONALDO RODRIGUES LOPES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023